Tribunal: STF
Processo: Rcl 38819
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 5.794 – ACÓRDÃO – DESRESPEITO – RELEVÂNCIA – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Igreja Mundial do Poder de Deus afirma haver a Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, no processo nº 0000378-81.2019.5.17.0004, inobservado o decidido no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade nº 5.794.
    Diz figurar como ré em demanda ajuizada por sindicato visando o desconto, na folha de pagamento, e o repasse de contribuição sindical e assistencial, sem autorização prévia, individual e expressa dos trabalhadores. Menciona a improcedência do pedido, óptica reformada pelo Tribunal reclamado, o qual assentou desnecessária anuência individualizada, considerados o previsto em convenção coletiva e manifestação tomada em assembleia geral. Declaratórios não alcançaram êxito.
    Sustenta ter o Supremo, na decisão dita inobservada, declarado a validade de preceitos inseridos, por meio da Lei nº 13.467/2017, na Consolidação das Leis do Trabalho, a tornar obrigatória autorização expressa do trabalhador para fins de desconto de contribuição sindical, levando em conta a natureza facultativa desta. Ressalta impróprio admitir anuência coletiva, mediante assembleia.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão do acórdão impugnado e do processo em que formalizado. Pretende a cassação do pronunciamento atacado.
    2. O Tribunal de origem concluiu não caber ao empregador exigir, do empregado, manifestação expressa quanto a desconto, em folha de pagamento, da contribuição sindical. Entendeu adequada autorização em assembleia, decorrente da ausência de oposição dos filiados. Confiram trecho do acórdão:
    […]
    Veja-se que a requerida, em manifesto descumprimento da Constituição da República, da convenção coletiva de trabalho, conforme se observa acima, bem dos princípios basilares do direito coletivo, julgou-se imbuída de uma legitimidade que a lei em momento algum lhe concedeu, qual seja, a de exigir a manifestação de seus empregados sobre contribuição sindical, quando tal matéria não é, em absoluto, da sua competência. Nulo de pleno direito, na forma do art. 9º da CLT, dada a manifesta contraposição de interesses e do intuito fraudatório do lídimo e constitucional direito dos trabalhadores à regular sindicalização. 
    Ademais, cumpre salientar que mesmo com a reforma trabalhista decorrente da Lei nº 13.467/17, ao empregador cabe apenas descontar e efetuar o repasse. Cada qual no seu devido lugar, seja antes ou depois da reforma. Qualquer interpretação em sentido contrário esbarra em inequívoca ilegalidade. 
    Portanto, diante da ausência de qualquer oposição por parte dos empregados e, dada a sua sindicalização bem como a validade da manifestação de vontade corporificada na ata de assembléia geral extraordinária de id. e1855ce, não houve justo motivo para o descumprimento, por parte da requerida, do convencionado em sede coletiva. 
    Dessa forma, seja diante do que dispõe o art. 7º, XXVI da Constituição da República, seja diante do primado de que o contrato faz lei entre as partes, competia à requerida, nos estritos termos do convencionado, proceder aos descontos e repasses das contribuições sindicais e assistenciais, encargo este descumprido injustificadamente. 
    [...]
    Na ação direta de nº 5.794, o Pleno, julgando improcedente o pedido, proclamou constitucionais os artigos 545, 578, 579, 582, 583, 587 e 602 da Consolidação das Leis do Trabalho, na redação conferida pela Lei nº 13.467/2017, alusivos à contribuição sindical. Chancelou a norma quanto à facultatividade de contribuições sindicais, validando a modificação legislativa por meio da qual condicionado o desconto, em folha, à autorização prévia e expressa do trabalhador. Ao permitir a cobrança com base na inércia, ou seja, falta de oposição, o Tribunal reclamado desrespeitou o assentado no processo objetivo.
    3. Defiro a liminar para suspender, até o exame final desta reclamação, a eficácia do pronunciamento formalizado em 27 de agosto de 2019, da Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, no processo nº 0000378-81.2019.5.17.0004.
    4. Citem o interessado e solicitem informações. Com o recebimento, colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 3 de novembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator